Tribunal: TJDFT
Processo: 0745908-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – A verba provisória não se revela excessiva, observada a faixa etária das crianças, o valor e a natureza dos gastos declinados e, de outro turno, não há prova inequívoca de que o réu não possa arcar com o percentual arbitrado. Portanto, razoável e prudente manter a verba alimentar estabelecida na r. decisão agravada, até a devida instrução processual na lide originária, na qual a MM. Juíza já facultou às partes a especificação de provas.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.